Tribunal: CARF
Processo: 11080.736215/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736215/2019-54
ACÓRDÃO
1102-001.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACAMPAMENTO NOSSO RECANTO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. STF. DECISÃO
DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
é obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939,
que seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de
março de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa
isolada decorrente de compensação não homologada, desfecho igualmente
observado em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede
da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, cancelando integralmente a exigência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736215/2019-54
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado contra o Acórdão no 108-000.081, da 3a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que considerou sua Impugnação
improcedente.
O crédito tributário em litígio é a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) de que
trata o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicada em decorrência da não
homologação da compensação objeto do processo administrativo fiscal n° 10660.900634/2015-39.
Ciente do lançamento da penalidade, a alegação de defesa contida em sua
Impugnação resume-se à inexistência do débito confessado na Declaração de Compensação,
indicando que o valor da estimativa de IRPJ de dezembro de 2013 fora integralmente liquidada
mediante pagamento, não havendo razão para ter apresentado a Dcomp, solicitando, ao fim e ao
cabo, seu cancelamento.
Declinando, preliminarmente, competência para decidir sobre cancelamento de
Declarações de Compensação, e ressaltando a natureza de confissão de dívida a elas legalmente
atribuída, o colegiado a quo ressaltou que o decidido neste processo guarda relação de causa e
efeito com o que restou julgado no processo principal (10660.900634/2015-39), no qual foi
considerada improcedente a Manifestação de Inconformidade: não homologada a compensação,
improcedente a Impugnação alusiva à decorrente aplicação de penalidade.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente nega a natureza de confissão de dívida
das Declarações de Compensação e repete os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
A 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento, resolveu, em sessão realizada
em 6 de outubro de 2022, sobrestar o julgamento do recurso até que retornasse de diligência fiscal
o processo principal.
Retornado o processo 10660.900634/2015-39 ao CARF, o recurso voluntário nele
alimentado não foi conhecido, tendo o respectivo Acórdão n° 1001-003.042 recebido a ementa a
seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. PAGAMENTO EFETUADO
A MAIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. PERDA
DE OBJETO E DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Ao se constatar a inexistência do débito levado à compensação pelo sujeito passivo,
cumulada com a ausência de qualquer pedido de restituição de crédito alusivo a
pagamento efetuado indevidamente ou a maior, resulta em perda de objeto e do
interesse recursal, razões pelas quais não se conhece do recurso voluntário.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736215/2019-54
3
O processo decorrente foi, então, devolvido a este Relator, para continuidade do
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n° 796939, firmando a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (art. 99 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de
2023).
Concomitantemente, a Suprema Corte concluiu o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905, declarando igualmente a multa em testada inconstitucional, nos
termos do dispositivo a seguir colacionado:
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em
vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de
2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021.
Então, nos termos do art. 98, parágrafo único, inciso I, do Ricarf, cumulativamente se
afasta a aplicação do dispositivo legal declarado inconstitucional em decisão definitiva plenária do
STF em sede da ADI 4.905.
Ademais, o débito objeto da compensação não homologada no processo principal
revelou-se inexistente, motivo suficiente para considerar inexigível a multa isolada imposta ao
contribuinte.
Entendendo prejudicadas as demais alegações da Recorrente, dou provimento ao
Recurso Voluntário, cancelando integralmente a exigência.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.388 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736215/2019-54
4
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Original